Tribunal: TJDFT
Processo: 0722837-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Apelação interposta pelo querelante em face da sentença absolutória. O apelante defende que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática do delito. Afirma, ainda, que a apelada admitiu a prática do crime na fase inquisitorial. Pede a reforma da sentença, de modo a condenar o réu nas penas do art. 345 do Código Penal, além de reparação por danos materiais e morais.
2. O fato relevante. O querelante alugou da querelada uma banca localizada na Feira dos Importados. Afirmou que, após desentendimento comercial, a querelada arrombou a banca e subtraiu diversos produtos, com a intenção de interesse próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as provas são suficientes para existência do fato, autoria do delito e consequente condenação da apelada pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões, além de reparação por danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de exercício arbitrário das próprias razões consiste em fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite.
5. No caso, não há provas nos autos de que a querelada arrombou a banca usada pelo querelante e de que se apossou dos bens que ali se encontravam. A testemunha M.L.A., namorada do querelante, afirmou que no dia dos fatos verificou que a banca estava sem cadeado e que algumas coisas estavam colocadas na frente da banca. Confirmou, ainda, que não havia sinais de arrombamento (ID 67898854). Já a testemunha N.H. somente percebeu que a banca estava aberta (ID 67898853). A testemunha A.P.F. afirmou que soube da notícia por terceiros (ID 67898855). A testemunha I.A.K. disse que não sabe nada do ocorrido, tendo apenas notado que duas vitrines estavam do lado de fora da banca (ID 67898876). Por sua vez, a testemunha F.P.A. apenas viu que as coisas do apelante estavam do lado de fora (ID 67898877). Nota-se, portanto, que nenhuma das testemunhas arroladas presenciou a ocorrência dos fatos. Ademais, o laudo de perícia criminal não constatou vestígio de arrombamento (ID 67898905). Assim, a materialidade e a autoria não restaram demonstradas nos autos.
6. Importante salientar que o caso em tela não corresponde àquelas situações em que a conduta tenha ocorrido de forma escondida ou em segredo, sem nenhuma testemunha, em que a palavra da vítima possui especial relevância. Diversamente, além de ocorrer em um local público, as partes indicam que havia ao menos mais de uma pessoa no local. Assim, caberia à acusação trazê-la para ser ouvida, com a finalidade de explicar a dúvida existente acerca da dinâmica dos fatos.
7. Registre-se que as provas colhidas na fase investigativa não possuem a mesma força probatória que aquelas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, conforme preceituam os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Ademais, a ausência de sinais de arrombamento e o relato das testemunhas que confirmaram a falta de evidências diretas da subtração dos produtos adicionam incerteza à alegação de autoria por parte da apelada.
8. Nesse cenário, as provas não conferem a certeza jurídica necessária à condenação, sendo a absolvição da acusada medida que se impõe, por força da máxima do in dubio pro reo, corolário do Princípio da Presunção de Inocência, mantendo-se a sentença proferida na origem. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1965641.
9. Por fim, sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos materiais e morais (art. 186 do Código Civil).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida. Sentença mantida.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 345; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1965641, 0700382-71.2023.8.07.0002, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.